Tribunal: STF
Processo: AI 618947
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: ICMS - MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DO BEM PARA OUTRO 
   ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INOCORRÊNCIA DE 
   CIRCULAÇÃO JURÍDICA, EIS QUE AUSENTE QUALQUER TRANSFERÊNCIA 
   DOMINIAL - NÃO-INCIDÊNCIA DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL - RECURSO 
   DE AGRAVO IMPROVIDO.